Tribunal: TJMT
Processo: 1033819-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033819-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE FATIMA MACEDO RIBEIRO - CPF: 002.330.551-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EUZEBIO RIBEIRO - CPF: 304.203.501-87 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE ALTO GARCAS - CNPJ: 00.073.134/0001-32 (IMPETRADO), JUIZO DA COMARCA DE ALTO GARCAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal.
Habeas corpu
s. Violência doméstica contra a mulher. Prisão preventiva. Crime de ameaça. Idoso. Substituição por medidas cautelares diversas.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, visando a revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

1) Ausência de pressupostos da custódia preventiva; 2) princípio da homogeneidade; 3) condições pessoais favoráveis; 4) suficiência das medidas cautelares
.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ assentou entendimento de que a segregação preventiva para preservar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica e o risco de reiteração delitiva afiguram-se motivos idôneos para manutenção da custódia cautelar (AgRg no HC 799.883/SP; AgRg no RHC 173.897/BA; EDcl no HC 751.088/SP; AgRg no HC 624.470/SP; HC 727045/PB 2022/0060087-3, 26.4.2022).

2. A medida protetiva referenciada pelo Juízo singular [no 1001152- 75.2023.8.11.0035] envolve violência doméstica ocorrida no ano de 2023 e não foi renovada pela vítima, de modo que essa anotação criminal não se revela suficiente, “
em juízo de proporcionalidade, para manter o rigor da cautela mais extremada
” (STJ, HC n. 615.677/SP, 15.12.2020).

3. A segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que o suposto delito é apenado com detenção (CP, art. 33), a atrair o princípio da homogeneidade e justificar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (TJMT, HC 1000118-73.2023.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 21.2.2023).

4. “
As condições objetivas

e subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas
” (STJ, RHC n. 108.638/MG 7.5.2019, p. 20.5.2019).

5. “
A aplicação de medidas cautelares de natureza pessoal demanda a análise, pelo julgador, de sua necessidade e adequação, a teor do disposto no art. 282 do CPP. A segregação antecipada afigura-se desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto
.” (TJMT, HC no 0047073-29.2016.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 18.5.2016, p. 25.5.2016).

6. Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - 2.12.2019; HC no 540.217/SC).

IV
.
Dispositivo e tese

Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas

Teses de julgamento
:

1.

A ausência de atualidade na situação de risco à vítima enfraquece a justificativa da prisão preventiva no contexto de violência doméstica.

2.

A existência de condições pessoais favoráveis — como idade avançada, estabilidade residencial e capacidade de evitar contato com a vítima deve ser considerada na análise da necessidade e adequação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, §1o, e 61, II, “f”; CPP, arts. 282 e 319; Lei no 11.340/2006; Lei no 10.741/2003, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 799.883/SP; AgRg no RHC 173.897/BA; HC 727.045/PB, Sexta Turma, j. 26.4.2022; STJ, HC 615.677/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15.12.2020; STJ, RHC 108.638/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 7.5.2019; STF, HC 127.823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.6.2015; STJ, HC 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 2.12.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No
1033819-54.2025.8.11.0000
-
COMARCA DE ALTO GARÇAS

IMPETRANTE (S): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE (S): ANTONIO EUZEBIO RIBEIRO IMPETRADO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ANTONIO EUZEBIO RIBEIRO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos de incidente processual (PJe no 1000755-45.2025.8.11.0035), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino - art. 147, §1o e art. 61, inciso II, "f", ambos do CP - (ID 318316875).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) “
poderá cumprir uma eventual pena em regime diverso do fechado
”, a ensejar a aplicação do princípio da homogeneidade; 3) possui condições pessoais favoráveis (aposentado e endereço fixo), além de ser idoso com 66 anos de idade; 4) as medidas cautelares alternativas são suficientes, pois “
tem capacidade financeira de residir em local totalmente diverso da vítima”.

Requer a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva ou
“aplicação das medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 318316875), com documentos (ID 318316876).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (ID 319989877).

A i. Procuradoria Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

"
HABEAS CORPUS - Violência doméstica – Crime de ameaça (artigo 147, §1o, do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/06) – Prisão em flagrante convolada em preventiva - Pedido de revogação da medida restritiva – Liminar parcialmente deferida – Substituição da prisão por outras medidas cautelares de natureza diversa, nos termos do art. 319 do CPP - PELA CONCESSÃO PARCIAL DO WRIT
” (
Élio Américo,

procurador de Justiça – ID 325632387)

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, o pedido foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares, nestes termos:

“Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Aparecida de Fatima Macedo Ribeiro [esposa], visto que o paciente teria a ameaçado de morte “com uma faca”, bem como “no risco na reiteração delitiva” [“medida protetiva de urgência (no 1001152-75.2023.8.11.0035) em favor da mesma vítima”].

O c. STJ assentou entendimento de que a segregação preventiva para preservar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica e o risco de reiteração delitiva afiguram-se motivos idôneos para manutenção da custódia cautelar (AgRg no HC 799.883/SP; AgRg no RHC 173.897/BA; EDcl no HC 751.088/SP; AgRg no HC 624.470/SP; HC 727045/PB 2022/0060087-3, Sexta Turma, 26.4.2022).

Todavia, a medida protetiva referenciada pelo Juízo singular [no 1001152- 75.2023.8.11.0035] envolve violência doméstica ocorrrida no ano de 2023 e não foi renovada pela vítima, de modo que essa anotação criminal não se revela suficiente, “em juízo de proporcionalidade, para manter o rigor da cautela mais extremada” (STJ, HC n. 615.677/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 15.12.2020). ”

Em seu turno, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que o suposto delito é apenado com detenção (CP, art. 33), a atrair o princípio da homogeneidade e justificar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (TJMT, HC 1000118-73.2023.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 21.2.2023).

Noutro giro, o paciente é idoso na forma da lei [art. 1o, Lei no 10.741/2003], declara ser “aposentado” e possuir “capacidade financeira de residir em local totalmente diverso da vítima” (ID 318316875).

Atente-se que essas as condições objetivas “e subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas” (STJ, RHC n. 108.638/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7.5.2019, p. 20.5.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A aplicação de medidas cautelares de natureza pessoal demanda a análise, pelo julgador, de sua necessidade e adequação, a teor do disposto no art. 282 do CPP. A segregação antecipada afigura-se desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto. ” (HC no 0047073-29.2016.8.11.0000 – Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 18.5.2016, p. 25.5.62016).

Logo, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Rel. Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020), sem imposição de fiança por se tratar de paciente representado pela Defensoria Pública. ” (
Id 319989877)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento atos processuais; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima - Aparecida de Fatima Macedo Ribeiro –; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade policial eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025